Tribunal: CARF
Processo: 10980.001189/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001189/2002-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HSBC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(BRASIL) LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63.
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de análise de conhecimento de Recurso de Ofício, quando de sua
apreciação pelo CARF, aplica-se o limite de alçada então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância (e-fl. 62), assim aqui adotado, expressis verbis:
“(...)
Trata o presente processo do Auto de Infração n° 0003529, às fls. 23/33,
cientificado em 10/1.2/2001 (fl. 36), em que são exigidos R$ 890.139,56 de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e R$ 667.604,67 de multa de ofício,
essa com fundamento no art. 160 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), art. 1° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001189/2002-95
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001189/2002-95

de 1995, e art. 44, I e §1o., I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além
dos acréscimos legais, RS 96,27 de juros pagos a menor ou não pagos sobre
parcelas de IRRF, com fundamento no art. 160 da Lei n° 5.172, de 1966, art. 1°
da Lei n° 9.249, de 1995, e art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996, e R$ 7.220,30 de
multa de ofício isolada, com fundamento no art. 160, da Lei n° 5.172, de 1966,
art. Io da Lei n° 9.249, de 1995 e arts. 43 e 44, I e II e § Io, II e § 2o da Lei n°
9.430, de 1996.
2.
O lançamento fiscal originou-se de Auditoria Interna nas DCTF dos
quatro trimestres de 1997, em que se constatou a falta de recolhimento ou
pagamento do principal, a falta ou insuficiência de pagamento de acréscimos
legais e a falta de pagamento de multa de mora.
3.
Em 09/01/2002, a interessada apresentou a impugnação de fls. 01/07,
acompanhada dos documentos de fls. 08/34, onde alega, em síntese, que os
pagamentos foram efetuados, que em alguns casos houve erros de
preenchimento da DCTF e que, em decorrência, é improcedente o lançamento.
4.
À fl. 45, despacho da DRF em Curitiba, encaminhando, em 24/03/2009, o
processo para julgamento.
5.
Às fls. 46/56, juntaram-se extratos de consulta ao sistema de controle da
arrecadação federal.
2. A impugnação foi julgada procedente pela autoridade julgadora de 1a. instância,
na forma de Acórdão de e-fls. 61 a 65, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
PAGAMENTO INFORMADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Quando comprovado que o pagamento foi realizado pelo contribuinte, cancela-se o
lançamento efetuado em face de sua não localização.
DCTF. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO. PAGAMENTOS TEMPESTIVOS DE
IRRF. JUROS ISOLADOS E MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DESCABIMENTO.
Comprovando-se que os pagamentos efetuados a título de IRRF foram realizados
tempestivamente, e que houve equívoco quando do preenchimento da DCTF, cancelam-
se os lançamentos correspondentes.
Lançamento Improcedente
3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência do lançamento em
03.09.2009 (e-fl. 72), o litígio se resume à interposição do recurso de ofício pela DRJ/Curitiba,
por força do valor exonerado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Decorre a interposição do Recurso de Ofício do fato da Portaria MF no 3, de 07
de janeiro de 2008, estabelecer em seu art. 1o., o limite de alçada em R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), verbis :
Portaria MF no 03/2008
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001189/2002-95

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
5. Especificamente, in casu, o valor de juros e multa de ofício objeto de
lançamento e posteriormente exonerado alcança R$ 1.557.744,23 (sendo R$ 890.139,56 a título
de principal e R$ 667.604,67 a título de multa de ofício, consoante e-fl. 26), daí restando
justificada, inicialmente, a presente interposição recursal.
6. Todavia, ocorre que, em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Portaria MF
no. 63 que estabeleceu novo limite para interposição de Recurso de Ofício pelas Delegacias de
Julgamento, a saber, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), verbis:
Portaria MF no 63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
7. Ainda a propósito, a aplicação do novo limite de alçada em sede de
conhecimento de Recurso de Ofício foi objeto da Súmula Carf no. 103, aprovada em 08/12/2014
e de aplicação obrigatória por este Colegiado, que assim reza:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
8. Assim, de se aplicar o novo limite de alçada R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) quando da análise de conhecimento do presente Recurso de Ofício e,
destarte, uma vez que o montante exonerado no presente feito é inferior ao valor supra, não é de
se conhecer do Recurso.
9. Diante do exposto, a partir do disposto na Portaria MF no. 63, de 2017 e, firme
na Súmula Carf no. 103, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital